Tribunal: TJSP
Processo: 1033368-33.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MAGISTÉRIO. URV. LEI No 8.880/94. Acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal, tendo em vista a reestruturação da carreira pela LCE no 836/97. Alegação de omissão e obscuridade no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MAGISTÉRIO. URV. LEI No 8.880/94. Acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal, tendo em vista a reestruturação da carreira pela LCE no 836/97. Alegação de omissão e obscuridade no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.